Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711588-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MAXXIMA IMOVEIS LTDA - ME, RENATA HENRIQUES BRAZ CACONIA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 58586183), cuja competência para processamento é das Câmaras Cíveis (RITJDFT 21 I). Assim, redistribuam-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator